Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735933-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME NATAN SOARES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determino que a parte ré corrigisse a sua prova discursiva, sendo assegurada a sua participação nas fases subsequentes do concurso público. A parte agravante relata que na prova objetiva do concurso para o cargo de escrivão da polícia civil alcançou a nota de 74,58, sendo que a nota de corte para a classificação para as demais etapas foi de 75,70. Sustenta a necessidade de alterar o gabarito de três questões da prova objetiva, face estar em dissonância com a jurisprudência do STF (questão 63); possuir dupla interpretação, a ensejar a sua anulação (questão 77); além da incorreção no gabarito de uma questão de matemática, conforme pareceres de especialistas (questão 118). Sustenta que, apesar da limitação imposta ao Judiciário para a interferência em critérios de correção de provas nos concursos públicos, é permitido que seja efetuado o controle, mormente em casos de erro evidente. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Contudo, nesta fase de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, sendo necessária dilação probatória para averiguar eventual procedência dos pedidos iniciais. Isso porque, em uma cognição sumária, não é viável adentrar na interpretação das questões para concluir por eventual incorreção no gabarito divulgado, até porque ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso das questões indicadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator